Tribunal: TJDFT
Processo: 0713595-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 c/c artigo 1.009, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre a preliminar de inovação recursal que suscito de oficio, sob pena de não conhecimento da tese da perda de uma chance. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora